Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-94.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004835-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ROMEU MARTINS CANO - CPF: 140.607.871-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO EXERCÍCIO DO CARGO DE OFICIAL INTERINO - DESIGNAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO – PERDA DA CONFIANÇA DO PODER PÚBLICO - EXONERAÇÃO - JUIZ DIRETOR DO FORO – LEGITIMIDADE PARA O ATO DE DESTITUIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

- Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Administração tem a discricionariedade de revogar a nomeação do serventuário interino a qualquer tempo, independentemente de processo administrativo e, caso instaurado, indiferente do que restou apurado naquele procedimento, bastando, tão somente, a perda de interesse por parte do Poder Público, com base em um juízo de conveniência e oportunidade.

- O Juiz do foro detém legitimidade para destituir Oficial Registrador de Cartório Extrajudicial, que ocupa o cargo, a título precário, sem prévia aprovação em concurso público específico.

- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ROMEU MARTINS CANO
contra decisão interlocutória vista em id. 204522191, proferida pelo Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000079-05.2024.8.11.0077, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, que objetivava a reintegração o Autor/Agravante ao cargo de Oficial Interino no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Em suas razões recursais (id.

204522163), o Agravante aduz que ocupou o cargo de Oficial Interino em cartório por mais de 50 anos, sendo efetivado no cargo de Tabelião em 2002. No entanto, em 2009, uma resolução do CNJ declarou a vacância de várias serventias, incluindo a do Agravante, sendo destituído do cargo de Tabelião e passando a exercer o cargo de Oficial Interino até setembro de 2019, quando foi afastado devido a acusações de retenção de valores constitucionais.

Em setembro de 2019, o Agravante foi afastado do cargo de Oficial Interino devido à suposta não prestação de contas de valores constitucionais.

Posteriormente, em outubro de 2020, o Ministério Público Estadual (MPE) na Ação Civil Pública nº. 1000814-77.2020.8.11.0077 por improbidade administrativa, exige a restituição dos valores não repassados e a reparação dos danos ao erário público, com pedido de indisponibilidade de seus bens até o valor de quase R$ 5 milhões.

O Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, sem ouvir a parte contrária, decretou a indisponibilidade dos bens do autor. Além disso, o Agravante foi alvo de uma ação penal por peculato, aceitando um acordo de não persecução penal (ANPP) proposto pelo MPE. Entretanto, em abril de 2022, o Juiz proferiu sentença absolutória reconhecendo a inexistência de crime.

Mesmo com a absolvição, afirma que não foi reintegrado ao cargo de Oficial Interino, que continua sendo ocupado por outra pessoa. Em janeiro de 2024, moveu a Ação de Reintegração ao Cargo de Oficial Interino c.c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000079-05.2024.8.11.0077 buscando sua reintegração ao cargo de Oficial Interino, bem como indenização por danos morais e materiais. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juiz de primeira instância, levando o Agravante a recorrer da decisão por meio do recurso em análise.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 204543195).

Em id. 205153151, o pleito de liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo Agravado apresentadas em id. 212129692, pelo não provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse público a justificar sua intervenção (id. 212785162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como explicitado no relatório
, trata-se de Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ROMEU MARTINS CANO
contra decisão interlocutória vista em id. 204522191, proferida pelo Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000079-05.2024.8.11.0077, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, que objetivava a reintegração o Autor/Agravante ao cargo de Oficial Interino no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O Agravante, ex-oficial interino de serviço extrajudicial localizado em Vila Bela da Santíssima Trindade, ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso, buscando sua reintegração ao cargo mencionado, bem como a condenação deste ente federativo ao pagamento de danos morais e materiais.

Fundamenta sua pretensão no fato de ter sido "absolvido" na Ação Civil Pública nº 1000814-77.2020.811.0077, movida pelo Ministério Público Estadual, que buscava sua condenação por ato de improbidade administrativa, alegando que ele teria recebido valores de forma "
extra-teto
" em relação à remuneração percebida pela serventia.

De fato, o pedido formulado na referida ACP foi julgado improcedente, sentença essa confirmada por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com trânsito em julgado.

No entanto, a absolvição na ACP não implica, de forma indubitável, na obrigação do ente federativo de reintegrar o autor/agravante ao cargo de oficial interino do serviço extrajudicial.

O cargo de oficial interino é preenchido com base na oportunidade e conveniência, de forma precária, relacionada à confiança entre o nomeado e o ente federativo correspondente.

Portanto, não se aplicam, em princípio, as garantias próprias de servidor sujeito a regime funcional estatutário.

O julgamento do presente recurso está restrito à análise da possibilidade ou não de concessão de tutela de urgência.

Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister
a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese dos autos, estão ausentes os requisitos para a antecipação da tutela de urgência, porquanto não emerge com a necessária nitidez, o alegado direito do Agravante a ser reintegrado na função que exercia como Oficial Interino no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Aliás, a respeito dos regimes do pessoal nas serventias não oficializadas, o art. 308 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial, atribuiu ao Juiz Diretor do Foro ou ao Juiz designado pelo Corregedor-Geral da Justiça a competência para processar notários e registradores pela prática de qualquer das infrações elencadas na Lei 8.935/94, impor-lhes a pena disciplinar cabível, bem como suspendê-los, preventivamente, quando necessária tal providência.

Resta claro que, o Agravante, quando da sua exoneração, exercia suas funções em caráter precário, transitório, até a assunção da respectiva unidade por novo Registrador, aprovado em concurso público.

Outrossim, conforme restou demonstrado no procedimento administrativo (id. 212133651), o Corregedor Geral de Justiça, Des. Luiz Ferreira da Silva, designou o Sr. Ademir Baldo para responder interinamente pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Com efeito, é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, após a promulgação da Constituição da República Federativa de 1988, o ingresso na atividade notarial e de registro ocorre apenas pela via única e exclusiva do concurso público, nos termos do § 3º do seu art. 236 da CRF.

Destarte, o ato de destituição foi legítimo, motivado e promovido por autoridade competente, observada a ampla defesa e o contraditório (id. 212129698).

Ademais, acerca da possibilidade de destituição do tabelião que ocupa o cargo de forma precária, em caráter interino, independentemente de instauração de prévio processo administrativo ou de punição disciplinar, Nesse sentido, o STJ entende,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO INTERINO. NOMEAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO
. 1. Consoante a jurisprudência consolidada no STJ, em se tratando de ocupação precária de cargo por designação, pode a Administração destacar o serventuário do cargo a qualquer tempo, conforme lhe convenha. 2.
Cumpre acrescentar que nem sequer é necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de fatos e aplicação da medida, pois a designação é feita unicamente no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.
Assim, não há falar em violação de direito líquido e certo. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no RMS 37.034/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012). (g.n.)

A condição de interinidade do Cartorário implica na livre exoneração do serventuário, que na verdade só exerce um cargo "precário", até que o concurso público seja finalizado.

Posto isso, e após procedimento administrativo instaurado para apurar sua conduta perante a serventia, foi destituído por não ter sanado as pendências, e pede para ser reconduzido ao cargo, contudo, afere-se que a pretensão do impetrante está desprovida de qualquer substrato jurídico, pois a decisão combatida foi proferida pelo Juiz diretor do foro, que age por delegação do Corregedor Geral da Justiça.

Ainda quanto à legitimidade da Autoridade Coatora para a destituição do Impetrante, há de ressaltar que as atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, por força do mandamento estabelecido, no art. 236 da CF/88, são reguladas pela Lei nº 8.935/94, que define, dentre outros aspectos, a fiscalização a ser exercida pelo Poder Judiciário.

Essa fiscalização, nos termos de seu artigo 37, será exercida pelo juízo competente assim definido na órbita estadual. A saber:

Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artes. 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos.

Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o Juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Mesmo não havendo a necessidade de abertura de processo administrativo disciplinar para a aplicação de pena ao registrador nomeado em caráter precário, como entende remansosa jurisprudência, é preciso fixar a competência deste Juízo para aplicação de eventuais penas.

Pois se este Juízo tem competência funcional para processar e julgar delegatários investidos legalmente por meio de concurso público o pode fazê-lo também em relação aos interinos.

Em virtude da precariedade que lhes incitas, podem perder a delegação diante da mera perda de confiança do Juízo Corregedor Permanente.

A competência funcional deste Juízo Diretor do Foro para a instauração, processamento e julgamento de processo administrativo em face de Oficial Registrador vem estampada, inicialmente, no art. 37, caput, da Lei nº 8.935/94.

A Lei Estadual nº 6.940, de 29 de Outubro de 1997, em seu artigo 18, complementa a norma federal nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 18 A competência para fiscalização administrativa dos serviços notariais e de registro é do Juízo da Direção do Foro da Comarca, sem prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, entendido este como autoridade competente, nos termos do art. 38 da Lei 8.935/94.

O Art. 22, da mesma Lei Estadual, estabelece de forma cristalina que:

Art. 22. Compete ao Juiz Diretor do Foro ou Juiz designado pelo Corregedor-Geral da Justiça:

I- processar notários e registradores pela prática de qualquer das infrações elencadas na Lei 8.935/94;

II - impor-lhes a pena disciplinar cabível;

III- suspender, preventivamente, o notário ou o registrador, quando necessário tal providência, nos termos da lei;

IV - designar interventor, na hipótese do inciso anterior, para responder pela serventia.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral - Foro Extrajudicial, nos itens 1.2.5 e 1.2.12, Seção 2, Capítulo 1, reforça a competência do Juízo da Direção do Foro para a hipótese, vejamos:

1
.2.5 – A competência para fiscalização administrativa dos Serviços Notariais e de Registro é do Juízo da Direção do Foro da Comarca, sem prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, entendido este como autoridade competente, nos termos do art. 38 da Lei 8.935/94.

1.2.12 – Sem prejuízo das providências adotadas pela Corregedoria-Geral da Justiça, caberá ao Juiz que estiver no exercício da Direção do Foro adotar as medidas necessárias para a apuração e aplicação das sanções administrativas disciplinares. Os procedimentos poderão ter início de ofício ou mediante requerimento, verbal ou escrito, sempre a objetivar a correção e a qualidade dos atos notariais e registrais.

No caso em questão, ocorreram diversas irregularidades que romperam essa confiança, levando à destituição do Agravante do cargo. Portanto, não existe mais a condição necessária para sua reintegração, que é a confiança, conforme previsto na legislação aplicável.

Além disso, a decisão administrativa que o destituiu do cargo foi devidamente motivada, explicando a quebra de confiança existente (id. 204523779).

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BRASNORTE-MT – OFICIAL REGISTRADOR INTERINO – DESIGNAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO – IRREGULARIDADES COMPROVADAS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – PERDA DA CONFIANÇA DO PODER PÚBLICO – EXONERAÇÃO – JUIZ DIRETOR DO FORO – LEGITIMIDADE PARA O ATO DE DESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
O Juiz do foro detém legitimidade para destituir Oficial Registrador de Cartório Extrajudicial, que ocupa o cargo, a título precário, sem prévia aprovação em concurso público específico, em razão da perda de confiança do Poder Público, quando constatadas diversas irregularidades em Pedido de Providências, determinado pela Corregedoria-Geral da Justiça.

(N.U 1010507-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (g.n.)

Destarte, considerando-se que o Agravante não fazia jus à estabilidade, mostra-se, ao menos nesta sede de cognição sumária, perfeitamente admissível a sua dispensa, não subsistindo qualquer razão de fato ou de direito a acolher sua pretensão de urgência.

Com estes fundamentos e levando-se em conta, principalmente, que eventualmente a pretensão poderá levar à responsabilização do Agravado, conclui-se pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a justificar o deferimento da antecipação da tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024